Tribunal: TJBA
Processo: 8002956-29.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002956-29.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS BOMFIM MIRANDA DE JESUS Advogado(s): MARCELO MIRANDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA QUANTO À LICITUDE DA POSSE. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE EM CRIME DOLOSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O Apelante foi flagrado na posse de veículo com restrição de roubo, adquirido por valor abaixo do mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar a suficiência probatória quanto ao dolo da conduta, avaliando-se o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), além da viabilidade de concessão do perdão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, consulta de restrição veicular e prova oral colhida. Conforme jurisprudência pacífica, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem, o que não ocorreu. 4. As circunstâncias da aquisição — veículo comprado de terceiro não identificado, por valor inferior ao de mercado, sem documentação regular e sem verificação de procedência por meios tecnológicos acessíveis — evidenciam o dolo direto ou, ao menos, o eventual, tornando inviável a desclassificação para a forma culposa. O agente, ao adquirir o bem em condições tão suspeitas, assumiu o risco de se tratar de produto de crime. 5. O perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, primeira parte, do Código Penal, é instituto restrito à modalidade culposa, sendo inaplicável quando reconhecido o dolo na conduta do agente. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, Caput e §§ 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 06/02/2024; TJ/BA, Apelação nº 0389790-84.2012.8.05.0001, Rel. CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, p. 12/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002956-29.2022.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante MATEUS BOMFIM MIRANDA DE JESUS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.